Tribunal: TCU
Processo: 040.198/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2921/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.198/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Balduino Guedes Fernandes da Cunha (XXX.640.074-XX); Fernando Falco Pruski (XXX.914.600-XX); Francisco Teixeira Coelho (XXX.645.016-XX); Geisa Borges da Costa (XXX.496.028-XX); Gilmar Sales Macedo Junior (XXX.341.665-XX); Haroldo Araújo Sampaio (XXX.679.105-XX); Jarbas Alves Fernandes (XXX.565.095-XX); Pollyanna Passos Martins Cruz Goncalves (XXX.916.484-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.